Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. PROPORCIONALIDADE AO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de reimplantar a GAB de 20% na remuneração e pagar as verbas retroativas desde a data da minoração da mesma, qual seja, agosto de 2018. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). Ademais, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. No caso concreto, verifica-se que, a despeito de exercer suas funções lotada em posto de saúde localizado em zona rural, a autora não trabalha integralmente no local. De acordo com ofício expedido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF (ID 7548721 - Pág. 13), “a profissional realiza um turno por semana de atividades de promoção de saúde e estratificação de risco na UBS 4 Sobradinho, essa são em território rural”. Assim, tendo em vista que a autora não cumpre com os requisitos para concessão da gratificação no percentual de 20%, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W